Tribunal: TJES
Processo: 5011761-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011761-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5011761-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: JONAS DOS SANTOS

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREI
TO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora

em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender que não há ilicitude na conduta da instituição financeira ré.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar que o excessivo lapso temporal da não entrega do produto (senha de cartão de crédito contratado) é causa suficiente para enquadrar danos morais e sair da esfera do mero aborrecimento.

OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor, em maio/2021, aceitou proposta de aquisição de cartão de crédito realizada pela instituição financeira ré, porém não teria recebido sua senha, sendo impossibilitado de utilizá-lo, teria tentado resolver o problema administrativamente, no entanto, não obteve êxito, pelo que postulou ação de indenização por danos morais e tutela antecipada para que a empresa ré fosse compelida a enviar senha do cartão.

Inicialmente, insta consignar que o objeto do recurso se assenta em reafirmar existência de ato ilícito (não envio de senha de cartão de crédito contratado), bem como reconhecimento de dano moral, porquanto, a discussão acerca do fato e do reconhecimento de dano moral.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial a de ilicitude pelo lapso temporal da não entrega do produto, vê-se que a informação que há nos autos é que o cartão de fato foi entregue sem a senha, no entanto, quando reclamado a instituição financeira ré enviou prontamente senha para possibilitar o uso do produto. Aliado a isso, não é possível verificar lapso temporal do envio de senha, considerando que a reclamação fora realizada em 13/08/2021 e o envio da senha em 17/08/2021 e só não foi entregue para o endereço solicitado pois o recorrente não foi encontrado (id 3174781).

Conclui-se, portanto, que se deve comungar com a r. sentença com o fim de julgar improcedente o pleito autoral, considerando a ausência de
ilicitude na conduta da instituição financeira ré.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto
e
lhe NEGA
PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.